Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. DISCORDÂNCIA. SALDO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, extinguiu a execução, pelo pagamento, considerando que o credor permaneceu inerte mesmo intimado para informa se a quantia depositada quita a obrigação. 1.1. Nesta sede, credor pede a reforma da sentença alegando existir saldo remanescente e que o devedor teria depositado quantia inferior ao valor da sentença exequenda.

2. Sobre o tema, o art. 526 do CPC permite ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, sendo o autor intimado para, querendo, impugnar o valor no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Ocorre que, no caso em apreço, na primeira oportunidade em que intimado para se manifestar a respeito do depósito efetuado pelo devedor, o credor se insurgiu contra a quantia, além de ressaltar existirem parcelas descontadas indevidamente de seus proventos e ainda pendente de restituição, tendo se comprometido a apresentar os comprovantes devidos. 3.1. Embora o credor, em segunda intimação, tenha deixado de apresentar os comprovantes, relacionando as parcelas indevidamente descontadas a serem restituídas, a referida omissão não resulta na sua concordância com o valor inferior depositado pelo devedor, notadamente quando já houve manifestação pretérita discordando com o depósito. 3.2. Outrossim, para que se reconheça, na fase de execução, a integral satisfação da obrigação, necessário o depósito judicial do montante integral, uma vez que o depósito parcial somente extingue a obrigação nos limites da quantia depositada.

4. Considerando manifestação expressa do credor anterior à sentença de extinção discordando quanto ao valor depositado voluntariamente pelo devedor, bem como defendendo a existência de saldo remanescente, acrescido de que o depósito voluntário não atende ao título exequendo, assiste razão ao apelante. 4.1. Precedente: “No caso, consta petição anterior à sentença de extinção defendendo a existência de saldo remanescente, sendo os argumentos devidamente analisados pelo Juízo sentenciante, inexistindo prejuízo capaz de acarretar qualquer nulidade.” (00603431220088070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2022.)

5. Portanto, não há falar em extinção da execução se o débito ainda não foi totalmente adimplido, motivo pelo qual a sentença comporta reforma para que o credor seja intimado a iniciar a fase regular do cumprimento de sentença.

6. Apelação provida.